Tribunal: STF
Processo: HC 184880
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Carlos Donato Franco de Almeida Serra em favor de Laio Estevão da Silva, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 559.870/RJ.
    O paciente foi preso preventivamente e, posteriormente, denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, na forma consumada (art. 121, § 2º, I, do Código Penal), de homicídio qualificado, na forma tentada, por dez vezes (arts. 121, § 2º, I, c/c 14, II, do Código Penal), e de associação para o tráfico (art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/2006). 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, denegou a ordem no HC 559.870/RJ.
    No presente writ, o Impetrante sustenta inidônea a fundamentação da prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores. Alega excesso de prazo prisional, custodiado o paciente desde 25.02.2016. Aduz que não contribuiu para as remarcações do julgamento pelo Tribunal do Júri. Argumenta a existência das circunstâncias favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a liberdade provisória do paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.
    O acórdão, que transcreveu recente decreto de indeferimento de revogação de prisão do paciente, apresentou os seguintes fundamentos (fls. 108-115):
    [...].
    No caso, da análise dos autos, cabe destacar que o ora paciente já foi pronunciado e, deste modo, resta superada a alegação de excesso de prazo na instrução criminal, aplicável ao caso o teor do 
    Enunciado 21 da Súmula do STJ:
    [...].
    Ressalte-se que, em 06/08/2018, por decisão monocrática, foi negado seguimento ao HC 0039003-30.2018.8.19.0000, impetrado em favor do ora paciente, afastando a alegação de excesso de prazo, ante a complexidade do processo e a incidência da Súmula 21 do Superior tribunal de Justiça.
    Pelas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, constata-se que já está designada a data da sessão plenária do Júri para o dia 06/04/2020, conforme a solicitação desta Relatora para que fosse antecipada a sessão plenária que estava marcada para Agosto/2020.
    Consta nas informações que o primeiro adiamento ocorreu por conta da ausência da suposta vítima da qual a Defesa do corréu LEANDRO DA SILVA MOTA insistiu na oitiva sem que houvesse oposição da Defesa do ora paciente e do Ministério Público sendo assim o julgamento foi redesignado.
    Consta, ainda, que o segundo adiamento ocorreu por ausência de quorum para a realização da Sessão plenária.
    Embora haja uma demora além do razoável, trata-se de uma ação com outros réus, posteriormente desmembrada. Há indícios de que o paciente e corréus sejam integrantes de uma quadrilha de traficantes que efetuou disparos de arma de fogo contra policiais que se encontravam abrigados na sede da UPP da Mangueira e em um bar na proximidade.
    Conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público, o paciente associado a diversos outros elementos, animus necandi, atacaram a tiros os policiais militares de serviço na Unidade de Polícia Pacificadora na comunidade da Mangueira, e, por erro de execução, atingiram e mataram um inocente Alexandre Cavalcante de Oliveira, sendo certo que o paciente e corréus integravam a facção criminosa que comanda o tráfico de drogas na comunidade da Mangueira.
    A leitura da inicial evidencia a invasão quanto ao mérito por parte do Impetrante, o que é vedado em sede de habeas corpus que tem âmbito restrito e o faz com o fim de demonstrar o que, em sua ótica, aliada à negativa de autoria pelo paciente, evidenciaria sua inocência.
    O processo de origem foi desmembrado dos autos 0233558-49.2015.8.19.0001, em 03/09/2018, em relação ao ora paciente e corréu LEANDRO, únicos réus que não recorreram da pronúncia, originando o processo 0515031-73.2015.8.19.0001.
    Compulsando os autos, constata-se que se trata de um feito complexo, com vários réus e Defesas Técnicas, vários pedidos que acabam retardando a marcha processual, necessitando de maior dilação do procedimento.
    A decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente e corréus, em 27/07/2015, encontra-se muito bem fundamentada, demonstrada a necessidade da manutenção da custódia cautelar, como se pode depreender:
    [...].
    Em consulta ao andamento processual no site deste Tribunal, foi proferida decisão de pronúncia, em 22/01/2018, que manteve a custódia cautelar, de maneira fundamentada:
    "... Em observância ao artigo 413, §3° do CPP, passo a analisar a necessidade da manutenção da custodia cautelar dos acusados. No caso concreto, há indícios de que os acusados pertencem à quadrilha de traficantes, da Comunidade da Mangueira e que efetuaram os disparos de arma de fogo contra os dez policiais militares, estando fortemente armados, o que aponta a periculosidade dos mesmos. Os réus soltos, neste momento, constitui verdadeira ameaça à ordem pública. Afora isso, ao menos por ora, a segregação cautelar dos réus ainda é imprescindível', também, por conveniência da instrução criminal, já que suas solturas deixarão as testemunhas, que ainda serão novamente inquiridas em plenário do Tribunal do Júri, em situação de perigo, o que pode macular a colheita de prova. Observa-se, ainda, não ser cabível a substituição da prisão preventiva do réu por qualquer das medidas cautelares introduzidas pela Lei n. 12.403/11, as quais não se mostram suficientes para o caso concreto. Portanto, considerando o caso em análise, a prisão cautelar dos réus ainda é medida que se impõe, com vistas a se resguardar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicaçao da lei penal. Dessa forma, recomenda- se que eles permaneçam presos no local onde se encontram (...)".
    O exame dos autos evidencia a ausência da alegada ilegalidade e clara a necessidade da custódia preventiva para resguardar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
    Não cabe, pois, como é a hipótese dos autos, afirmar configuração de constrangimento ilegal se eventualmente o feito comporte alguma demora em seu andamento.
    A verificação do excesso de prazo deve ser aferida dentro dos limites da razoabilidade, não se limitando à mera soma aritmética de prazos processuais, sendo certo que, embora haja uma demora além do razoável, não se vislumbra nos autos inércia imputável ao Estado, apta a configurar o alegado constrangimento ilegal.
    O paciente é acusado de crime grave e caso venha a ser comprovado ao final da ação, garantir-lhe-á pesada reprimenda. Cuidando-se de homicídio - REGRA É A CUSTÓDIA DO PACIENTE.
    Como bem asseverou a I. Procuradora de Justiça em seu parecer, doe. 033: [...].
    Portanto, não havendo qualquer constrangimento ilegal desencadeado pela autoridade judiciária de primeiro grau, inexistindo qualquer coação a ser sanada pela via do remédio constitucional, voto pela denegação da ordem.
    Como se vê, o decreto prisional apresenta fundamentação concreta, com base no modus operandi, bem como no fato de o paciente integrar organização criminosa, extraindo-se do acórdão que o paciente, juntamente com outros corréus integrantes de facção criminosa que comanda o tráfico de drogas na comunidade da Mangueira, com animus necandi, atacaram a tiros os policiais militares em serviço na Unidade de Polícia Pacificadora local, e, por erro de execução, atingiram e mataram um inocente Alexandre Cavalcante de Oliveira. O recente decreto de manutenção da prisão preventiva manteve os fundamentos que motivaram inicialmente o claustro cautelar frisando que há indícios de que os acusados pertencem à quadrilha de traficantes da Comunidade da Mangueira e que efetuaram os disparos de arma de fogo contra os dez policiais militares, estando fortemente armados, o que aponta sua periculosidade.
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: HC n. 299762/PR - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz - DJe 2/10/2014; HC n. 169996/PE - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 1º/7/2014; RHC n. 46707/PE - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 18/6/2014; RHC n. 44997/AL - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Marilza Maynard (Des. convocada do TJSE) - DJe 12/5/2014; RHC n. 45055/MG - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Laurita Vaz - DJe 31/3/2014.
    É pacífico também o entendimento desta Corte Superior no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes (e/ou presença de diversas frentes de atuação; e/ou contatos no exterior). Nesse sentido: RHC n. 46.094/MG - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 4/8/2014; RHC n. 47242/RS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Moura Ribeiro - DJe 10/6/2014; RHC n. 46341/MS - 5ª T. - unânime ? Rel. Min. Laurita Vaz - DJe 11/6/2014; RHC n. 48067/ES - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Regina Helena Costa - DJe 18/6/2014. Igual posicionamento se verifica no Supremo Tribunal Federal, v.g.: A gRg no HC n. 121622/PE - 2ª T. - unânime - Rel. Min. Celso de Mello - DJe 30/4/2014; RHC n. 122094/DF - 1ª T. - unânime - Rel. Min. Luiz Fux - DJe 4/6/2014; HC n. 115462/RR - 2ª T. - unânime - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - DJe 23/4/2013.
    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) - DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 16/03/2015.
    Com relação à alegação de excesso de prazo, o paciente foi denunciado, juntamente com outros 6 corréus, tendo sido decretada sua prisão preventiva em 27/7/2015, com devido cumprimento desta em 25/2/2016. Noticiam os autos que a instrução encerrou-se em 22/1/2018, sendo proferida decisão de pronúncia do réu e mantido seu claustro cautelar. Em 22/9/2018, houve o desmembramento do processo original em relação ao paciente e a outro corréu. Lado outro, a sessão plenária foi designada para 16/10/2019, porém adiada em razão de pedido da defesa de corréu na oitiva de uma das vítimas. Em seguida, nova designação de sessão para 11/12/2019, que também não ocorreu, por insuficiência de quórum de jurados, tendo sido remarcada para 6/4/2020. Por outra vez não foi realizada sessão na data prevista, tendo em conta a pandemia gerada pelo novo Coronavírus, ocasionando nova remarcação de sessão para 17/9/2020.
    Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Com efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação.
    Não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.
    Nesse contexto, em que pese o tempo decorrido, verifica-se a marcha regular e necessária para o deslinde dos fatos, mormente porque se trata da apuração complexa, com pluralidade de réus, tendo ocorrido, inclusive, desmembramento do processo em relação ao paciente. Assim, não se constata desídia por parte do Estado.
    Ademais, não se verifica excesso de prazo na duração do processo, pois o tempo de prisão cautelar não se mostra excessivo ante a pena abstratamente cominada aos delitos imputados.
    Ante o exposto, denego o habeas corpus”.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Por outro lado, não verifico manifesta ilegalidade ou teratologia no ato dito coator hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 
    Aliás, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva, “mas de pleno convencimento quanto a existência de dados (informações) nesse sentido” (Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4ª ed. rev. e atual.; São Paulo: Atlas, 2012, p. 621). 
    O magistrado de primeiro grau, ao converter o flagrante em prisão preventiva, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, enfatizando a necessidade da constrição cautelar, visto que ‘deve afastar do convívio social aqueles que entendem por bem efetuar ataques contra a força de segurança estatal, nos moldes de verdadeiro ato de guerrilha contra o Estado, sob pena de se permitir a total subversão do estado democrático de direito’. Ressaltou que ‘No caso em tela a situação se apresenta de forma agravada. O fato ocorreu em comunidade ocupada por Unidade de Polícia Pacificadora e contra a referida unidade’. Além disso, ‘A medida também se justifica por conveniência da instrução criminal’, pois ‘Relata a denúncia o envolvimento dos acusados em facção criminosa dominante naquela região (comunidade da Mangueira), sendo fato público e notório o regime de medo e terror imposto por essas organizações, que agem como verdadeiro Estado paralelo ao Estado de Direito. Assim, entende-se presente grave risco de pressões exercidas por parte dos denunciados para que estes se livrem das acusações que pesam contra eles, não havendo dúvidas de que as suas liberdades maculariam a colheita da prova’.
    Nesse espectro, a Corte Superior verificou que o ‘decreto prisional apresenta fundamentação concreta, com base no modus operandi, bem como no fato de o paciente integrar organização criminosa’, e que ‘a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta’.
    Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte:
    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Ademais, de acordo com a jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal Federal, ‘a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas’ (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 24.10.2014). 
    Registro, ainda, que a circunstância de residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Quanto ao alegado excesso de prazo prisional, nada colhe o writ.
    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 
    Na hipótese, ressalta o Superior Tribunal de Justiça ‘a marcha regular e necessária para o deslinde dos fatos, mormente porque se trata da apuração complexa, com pluralidade de réus, tendo ocorrido, inclusive, desmembramento do processo em relação ao paciente’.
    Nesse espectro, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012).
    Consoante o ato apontado como coator, ‘o paciente foi denunciado, juntamente com outros 6 corréus, tendo sido decretada sua prisão preventiva em 27/7/2015, com devido cumprimento desta em 25/2/2016. Noticiam os autos que a instrução encerrou-se em 22/1/2018, sendo proferida decisão de pronúncia do réu e mantido seu claustro cautelar. Em 22/9/2018, houve o desmembramento do processo original em relação ao paciente e a outro corréu. Lado outro, a sessão plenária foi designada para 16/10/2019, porém adiada em razão de pedido da defesa de corréu na oitiva de uma das vítimas. Em seguida, nova designação de sessão para 11/12/2019, que também não ocorreu, por insuficiência de quórum de jurados, tendo sido remarcada para 6/4/2020. Por outra vez não foi realizada sessão na data prevista, tendo em conta a pandemia gerada pelo novo Coronavírus, ocasionando nova remarcação de sessão para 17/9/2020.
    Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte Suprema, além da superação da alegação de excesso de prazo com a superveniência da sentença de pronúncia (RHC 154.794-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 17.10.2018; HC 142.011-AgR/RJ, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 30.6.2017; e HC 130.880-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 09.5.2016), inexistente ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora